Tribunal: TJSP
Processo: 1006759-09.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas no membro inferior esquerdo - Ausência de incapacidade total e permanente - O trabalhador não faz jus à aposentadoria por invalidez – Presentes, todavia, o nexo laboral e redução permanente da capacidade para o labor, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente de 50%.
D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas no membro inferior esquerdo - Ausência de incapacidade total e permanente - O trabalhador não faz jus à aposentadoria por invalidez – Presentes, todavia, o nexo laboral e redução permanente da capacidade para o labor, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente de 50%.
D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (06.07.2019).

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – a partir da citação (12.08.2019) em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – incidência do IPCA-E, nos termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva - Admissibilidade.
Apelo do autor, desprovido - Recurso de ofício, parcialmente provido, com observação.